Tribunal: TJMT
Processo: 0001580-80.2016.8.11.0080
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001580-80.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARMAZENS GERAIS MARABA LTDA - ME - CNPJ: 03.178.767/0001-01 (APELANTE), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (APELANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), LUCINEIDE MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 028.508.623-55 (APELADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), PEDRO DE ALCANTARA SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 185.168.822-68 (APELADO), PEDRO DE ALCANTARA SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 185.168.822-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO HELDE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 051.784.983-64 (APELADO), H. L. N. B. (APELADO), M. M. N. B. (APELADO), LUCINEIDE MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 028.508.623-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA O RECONHECIMENTO DA SUBMISSÃO DO CRÉDITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO NÃO LEVADO AO CRIVO DO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal
ad quem
de matéria não analisada pelo Juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por e ARMAZÉNS GERAIS MARABÁ LTDA-ME e JOSÉ PUPIN E VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de nº 0001580-80.2016.8.11.0080, Cód. 42088, manejados por HELLEN LUDMYLLA NASCIMENTO, MYRLA MARYANA NASCIMENTO BATISTA e PEDRO HELDE CARVALHO NASCIMENTO, representados por seus avós Pedro de Alcântara Sousa do Nascimento e Lucineide Maria de Carvalho, homologou o acordo juntado em Id. 66407702 (fls. 35/36) celebrado entre as partes e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida:

ao pagamento de danos materiais em favor da parte autora no importe de R$3.729,00, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;

ao pagamento de pensão civil no valor de 2/3 do salário mínimo, rateada entre os autores (beneficiários), devida desde a data do evento danoso (termo inicial) até a data em que os autores completarem 24 anos de idade (termo final), com juros de mora desde a partir do vencimento de cada parcela e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;

ao pagamento de danos morais no valor de R$166.666,66 para cada filho, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença.

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte contrária fixados em 10% do valor da condenação. (Id. 186891745 - pg. 10).

Em suas razões, de Id. 186891771, o primeiro apelante defende a necessidade de submissão do crédito à recuperação judicial do apelante JOSÉ PUPIN.

Menciona que o procedimento de Recuperação Judicial foi distribuído em 13.09.2017 e, tendo em conta que o pedido de soerguimento é posterior ao fato gerador da ação (acidente ocorrido em 04.09.2015), o crédito
sub judice
deve submeter-se obrigatoriamente à recuperação judicial.

Desse modo, requer a reforma da sentença para reconhecer a necessidade de submissão do crédito aos efeitos da Recuperação Judicial.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 186891781, pelo desprovimento do recurso.

A d. representante ministerial, Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos opina pelo desprovimento do recurso, ao Id. 198039695.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em que pese as razões apresentadas pelos recorrentes, o recurso não comporta conhecimento.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a questão acerca de eventual submissão do crédito
sub judice
ao plano de recuperação judicial de José Pupin não foi levada ao crivo do julgador de primeiro grau.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que obsta o conhecimento do recurso pelo colegiado.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AÇÃO MONITÓRIA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE BENS VIA RENAJUD E INFOJUD – EXECUTADA QUE DEFENDE A NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, POIS O FATO GERADOR É ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS ARGUMENTOS E DO PEDIDO POR ESTA COL. CÂMARA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-SP - AI: 22925483120208260000 SP 2292548-31.2020.8.26.0000, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 17/12/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2020)

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Majoro os honorários em sede recursal para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024